Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO SUBSTITUTIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à beneficiária, idosa, em estado clínico grave, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura para tratamento domiciliar (home care) quando prescrito pelo médico assistente como substitutivo da internação hospitalar; e (ii) saber se é possível afastar ou reduzir a multa diária fixada para garantir a efetividade da tutela.
III. Razões de decidir
3. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar quando indicada como substitutiva da internação hospitalar, conforme prescrição médica, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, por se tratar de lista exemplificativa. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que restrições contratuais não podem impedir acesso a tratamento essencial prescrito pelo médico assistente, sendo ilegítima a recusa baseada em critérios técnicos internos ou no rol da ANS. 5. Não demonstrado desequilíbrio econômico-financeiro concreto, nem risco à solvência da operadora, não se justifica a negativa de cobertura. A exigência de caução comprometeria a assistência necessária. 6. A multa diária fixada visa assegurar a efetividade da decisão e não há notícia de sua incidência a justificar redução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/06/2015, DJe 15/06/2015; STJ, AgInt no AREsp no 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19/04/2021, DJe 23/04/2021; TJDFT, Acórdão no 1933320, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 23/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1937379, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024, DJe 30/10/2024.